Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: Apelação Civil - AP Processo: 0710185-17.2019.8.07.0003 AP Apelantes: DEVANI GONÇALVES PEREIRA e MINISTÉRIO EVANGÉLICO CORDEIRO DE DEUS Apelada: JUIZ DE FORA - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Devani Gonçalves Pereira e Ministério Evangélico Cordeiro de Deus contra a r. sentença Id. 13629687, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a reintegração da Autora, Juiz de Fora - Empresa de Vigilância Ltda., na posse do imóvel situado à EQNP 28/32, Área Especial “F”, Ceilândia, DF QNM 29, Área Especial, Lotes B e C, Ceilândia/DF. Intimados para que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica por meio de documentos idôneos, os Apelantes apresentaram os extratos bancários do senhor Devani e informaram que a Ministério Evangélico não possui conta corrente. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade para obter o benefício. Além do mais, a Súmula n. 481 do STJ estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No caso, vislumbra-se que há confusão patrimonial, pois o Ministério Evangélico Cordeiro de Deus não possui conta específica e utiliza a conta corrente e do seu representante, Devani Gonçalves, para operações financeiras, razão pela qual a análise do pedido deve ser feita em conjunto. Na espécie analisada, há razão para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem o presente Apelo, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de os Apelantes arcarem com as módicas custas processuais, ilidem a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de pobreza firmada na petição inicial. Com efeito, os extratos bancários colacionados aos autos demonstram que Devani Gonçalves movimenta grandes quantias na sua conta corrente. Esclareço, ainda, que há ofertas destinadas à Igreja que não estão depositados na citada conta corrente, conforme alegado pelos Apelantes. Malgrado o senhor Devani tenha afirmado que a conta corrente é realizada para pagamento de compras de terceiros, não trouxe qualquer comprovante nesse sentido. Assim, os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de os Apelantes custearem as despesas processuais. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento das custas processuais, em cinco dias, sob pena de não conhecimento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora